Tribunal: TJPA
Processo: 0004641-53.2018.8.14.0028
Classe: RECURSO ESPECIAL
Relator(a): MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão julgador: MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Assuntos: 3435 - Receptação
Data de julgamento: 2023-07-17

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0004641-53.2018.8.14.0028

APELANTE: CARLOS NAVARONE DIAS MENDES

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS

EMENTA

EMENTA
:

APELAÇÕES PENAIS. ART. 180, CAPUT, DO CÓDIGO PENAL. REQUERIDA ABSOLVIÇÃO POR ENTENDER QUE NÃO FOI PROVADO NOS AUTOS A AUTORIA DELITIVA DO CRIME QUE FOI ATRIBUÍDO AO APELANTE. IMPROCEDÊNCIA. EM RELAÇÃO A UMA DAS VÍTIMAS. PLEITO IMPROCEDENTE
.
Tendo o
acusado
sido preso na posse dos objetos subtraídos, inverte-se o ônus da prova, cabendo-lhe a tarefa de comprovar que não praticou a subtração, sem o quê a presunção de autoria se transforma em certeza
. PRETENDIDA APLICAÇÃO DE ATENUANTE PARA QUE A PENA SEJA FIXADA ABAIXO DO MÍNIMO LEGAL. TESE INFUNDADA
. Impossibilidade dessa redução sem ir contra o que é determinado por tribunal superior. Súmula 231 do STJ.
PEDIDO DE EXCLUSÃO DA PENA DE MULTA – IMPOSSIBILIDADE
.
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME
.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Desembargadores, na Sessão Ordinária do Plenário Virtual da 2ª Turma de Direito Penal, deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em conhecer do recurso e negar-lhe provimento, nos termos da fundamentação do voto da relatora.

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação penal interposta
Carlos Navarone Dias Mendes
,
por meio da Defensoria Pública Estadual, objetivando a reforma da sentença prolatada pelo MM. Juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Marabá, que o condenou
à pena de 01 (um) anos de reclusão e pagamento de 10 dias multa, por pela prática da conduta delitiva presente no art. 180, caput, do CPB
, convertida a pena privativa de liberdade em duas penas restritivas de direito.

Narra a denúncia constante à ID 5668214
que no dia 1º de abril de 2018, por volta das 18hs, uma equipe da Polícia Militar que estava em ronda ostensiva, ao avistar um iminente conflito, realizou abordagem ao Denunciado e ao Sr. Altair Alvarenga Duarte, o qual afirmava que o primeiro estaria utilizando um relógio. Marca Diesel, que havia sido furtado da sua residência na noite anterior.

Em virtude disso, foi procedida diligências à residência do recorrente, com a finalidade de proceder buscas, tendo sido encontrada uma motocicleta, HONDA/CG 125 FAN, a qual possuía registro de furto/roubo, razão pela qual o réu foi encaminhado para a Delegacia de Polícia Civil para os procedimentos legais, onde este afirmou, perante à autoridade Policial, que havia comprado o relógio pelo valor de R$ 50,00 e que em relação a motocicleta, uma amigo seu, de prenome “Adriano”, teria deixado em sua residência.

Em razões recursais, ID 5668273,
requer a defesa a absolvição do apelante, por atipicidade da conduta, já que entender que não foi provado nos autos o elemento subjetivo do tipo, pois o denunciado desconhecia a origem ilícita da motocicleta que foi deixada a seus cuidados.

De forma subsidiária, requer que seja aplicada a atenuante da confissão espontânea ao caso, mesmo que a pena tenha que ser arbitrada abaixo do mínimo permitido, por ser isso medida de extrema justiça e, por consequência, seja revista a quantidade de horas no que se refere a pena restritiva de direito de prestação de serviços à comunidade e excluída a pena de prestação pecuniária.

Por fim, requer a dispensa de pagamento de dias multa, por ser o apelante pessoa pobre no sentido da lei.

Em contrarrazões
, o parquet pugnou pelo improvimento do recurso manejado.

Nesta Superior Instância
, o douto Procurador de Justiça, Sérgio Tibúrcio dos Santos Silva, manifesta-se pelo conhecimento e improvimento do recurso interposto.

É o relatório, cuja revisão coube ao Excelentíssimo Sr. Desembargador Rômulo José Ferreira Nunes.

VOTO

Atendidos os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso interposto.

Passo a analisar as teses apresentadas pela defesa.

1 - Da pretendida absolvição por alegada atipicidade da conduta do apelante.

Requer a defesa a absolvição do apelante, por atipicidade da conduta, já que entender que não foi provado nos autos o elemento subjetivo do tipo, pois o denunciado desconhecia a origem ilícita da motocicleta que foi deixada a seus cuidados.

Data vênia, melhor sorte não assiste a defesa, pois ao contrário do que quer fazer crer, ressai induvidosa nos autos, havendo, nesse sentido, farta prova prestada sob o crivo do contraditório e da ampla defesa.

A prova dos autos é segura no sentido de que o réu tinha pleno conhecimento da origem criminosa da res, não obstante sua negativa.

O recorrente, em seu depoimento em juízo, ID 5668286 e ss
, disse que em relação ao relógio que estava usando quando foi abordado por um terceiro que lhe contestou a propriedade, este foi comprado pelo valor de R$ 50,00 de uma pessoa em uma festa; que em virtude disso os policiais militares resolveram ir a sua casa onde encontraram uma motocicleta produto de furto; que essa motocicleta não lhe pertenceria; que foi deixada em sua casa por uma pessoa conhecida apenas por “Adriano”. Que Adriano deixou a moto em sua residência dizendo que iria para roça.

A testemunha, EVALDO BARROS DA CRUZ, Policial Militar, confirmou todos os termos da denúncia
, esclarecendo que quando estava de ronda avistou o réu e a vítima tendo uma discussão em via pública; que a partir dai foi procedida busca na casa do recorrente onde foi encontrada a motocicleta produto de furto.

Assim, verifico não haver nos autos nenhuma comprovação pelo réu de que o fez de boa-fé, pelo contrário, vislumbro fortes indícios de que sua
conduta
foi, no mínimo, questionável.

Ademais, no delito de
receptação
, o fato de ter sido o objeto furtado/roubado encontrado na posse do réu é um forte indício da sua culpabilidade, cabendo a ele provar de forma convincente a origem lícita do bem, ou a sua total boa-fé, no entanto, apenas aduziu que a motocicleta foi deixada em seu poder por uma pessoa denominada “Adriano”, mas nada trouxe para os autos que comprovasse essa alegação, como por exemplo o endereço dessa pessoa, ou qualquer outro elemento que pudesse trazer esse indivíduo a prestar esclarecimentos neste processo. Logo, diante da ausência de justificativa plausível, como ocorreu in casu, a absolvição mostra-se inviável.

As provas coligidas, portanto, levam à conclusão de que o postulante é o autor dos crimes a ele imputados, afastando a tese do in dubio pro reo.

Registre-se que, por se tratar o dolo de elemento puramente subjetivo, torna-se difícil a sua comprovação, devendo ser aceita a prova produzida de forma indireta, levando-se em conta os indícios e as circunstâncias em que os fatos aconteceram, cabendo ao apelante demonstrar a veracidade de suas alegações, o que não foi procedido.

Assim, destarte, diante da ausência de justificativa plausível, a absolvição mostra-se inviável, devendo subsistir a condenação imposta ao apelante pelo delito de
receptação
.

2 - Da pretendida aplicação de atenuante abaixo do mínimo legal.

De forma subsidiária, requer que seja aplicada a atenuante da confissão espontânea ao caso, mesmo que a pena tenha que ser arbitrada abaixo do mínimo permitido, por ser isso medida de extrema justiça e, por consequência, seja revista a quantidade de horas no que se refere a pena restritiva de direito de prestação de serviços à comunidade e excluída a pena de prestação pecuniária.

Por fim, requer a dispensa de pagamento de dias multa, por ser o apelante pessoa pobre no sentido da lei.

Compulsando a sentença recorrida, vejo que o juiz da causa reconheceu ao apelante a atenuante da confissão espontânea, no entanto não a aplicou ao caso em virtude da pena base já estar dosada no mínimo permitido para o tipo violado.

Ora, essa decisão não foge a regra utilizada por esta Corte de Justiça, vez que já há entendimento pacificado junto às Cortes Superiores, mas precisamente no Superior Tribunal de Justiça, em sua Súmula 231 do STJ, que proíbe que a aplicação de atenuante reduza a pena base aquém do mínimo permitido para o crime violado, não se podendo caminhar em sentido contrário ao que já notoriamente vem sendo empregado em casos similares.

“
STJ - Súmula 231
:
A incidência da circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal.
”

“
STJ - Súmula 83
:
Não se conhece do recurso especial pela divergência, quando a orientação do Tribunal se firmou no mesmo sentido da decisão recorrida.
”

Em virtude do disposto acima, entendo prejudicada a pretensão de rever a quantidade de horas no que se refere a pena restritiva de direito de prestação de serviços à comunidade e excluída a pena de prestação pecuniária, já que atrelada, nas razões recursais, à procedência da tese de redução da pena base aquém do mínimo legal, o que não foi deferido.

Agora, por último, no que tange a pretendida exclusão da pena de pagamento de dias multa dos autos
, por se considerar o apelante pessoa pobre no sentido da lei, entendo que tal pretensão não possui amparo legal para que venha a prosperar, já que não é possível a exclusão da pena de multa, uma vez que tal é cominada no próprio tipo penal violado, sendo defeso a sua conversão ou exclusão, sob pena de se violar o princípio da legalidade.

Eventual pedido de isenção ou de suspensão deverá ser formulado e examinado pelo Juízo da Execução.

No caso em apreço, o valor do dia multa foi aplicado no seu mínimo permitido, não sendo possível a sua redução.

Nesse sentido, colaciono o seguinte precedente:

“EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. PEDIDO DE EXCLUSÃO DA PENA DE MULTA – IMPOSSIBILIDADE. PENA APLICADA NO MÍNIMO LEGAL. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. A acusada requer a exclusão da pena de multa, sob o argumento de que não tem condições financeiras de pagá-la.

2.
Não é possível a exclusão da pena de multa uma vez que tal é cominada cumulativamente com a pena privativa de liberdade sendo defeso a sua conversão ou exclusão, sob pena de se violar o princípio da legalidade. Eventual pedido de isenção ou de suspensão deverá ser formulado e examinado pelo Juízo da Execução
.

3. O art. 43 do Lei 11.343/06 já dispõe sobre a quantidade mínima e máxima de dias-multa para cada tipo penal.

No caso em apreço, o valor do dia-multa foi aplicado na menor fração e no menor número de dias-multa previsto no art. 33, não sendo possível a sua redução.

4. Recurso de Apelação conhecido e não provido.”
Grifei

(TJ-CE - APL: 00035771020138060059 CE 0003577-10.2013.8.06.0059, Relator: RAIMUNDO NONATO SILVA SANTOS, 3ª Câmara Criminal, Data de Publicação: 29/11/2016)

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto

e
NEGO-LHE PROVIMENTO
.

É o voto.

Belém/Pa, data da assinatura eletrônica.

Desembargador
a

MARIA DE
NAZARÉ
SILVA
GOUVEIA
DOS SANTOS

Relator
a

Belém, 25/07/2023